Tribunal: TJPA
Processo: 0004008-34.2017.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004008-34.2017.8.14.0042

APELANTE: ELVINO GRANDE MARTINS

APELADO: FELIPE NORONHA TAVARES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CULPA NA ESFERA CÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Elvino Grande Martins contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras, em ação indenizatória ajuizada por Felipe Noronha Tavares, decorrente de acidente automobilístico que resultou em lesões corporais no autor. A sentença condenou o réu ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, com correção monetária e juros legais, nos termos das Súmulas 362 e 54 do STJ, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há nexo de causalidade entre as lesões sofridas pelo apelado e o acidente automobilístico, considerando a alegação de defeitos congênitos e de culpa exclusiva da vítima; e
(ii) analisar a possibilidade de rediscussão da culpa na esfera cível, em razão da existência de sentença penal condenatória transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença penal condenatória transitada em julgado, nos termos do art. 63 do Código de Processo Penal e art. 91, I, do Código Penal, torna certa a obrigação de indenizar, impedindo a rediscussão da autoria e da materialidade do fato delitivo no juízo cível.

4.

O Código Civil, em seu art. 935, estabelece que a responsabilidade civil é independente da criminal, mas veda a reanálise da existência do fato ou da autoria quando já decididos no juízo criminal, adotando o princípio da independência relativa entre as instâncias.

5.

O conjunto probatório demonstra que as lesões corporais sofridas pelo apelado decorrem do acidente automobilístico causado pelo apelante, não havendo comprovação das alegações de culpa exclusiva da vítima ou de inexistência de nexo causal.

6.

A jurisprudência confirma que a decisão condenatória na esfera criminal transitada em julgado impede a rediscussão sobre a culpa pelo evento danoso em ação cível, assegurando a eficácia plena da sentença penal no âmbito civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A sentença penal condenatória transitada em julgado torna certa a obrigação de indenizar e impede a rediscussão da culpa pelo evento danoso na esfera cível.

2.

A responsabilidade civil do causador do dano permanece vinculada ao nexo de causalidade entre o fato ilícito e o prejuízo sofrido, sendo inadmissível rediscutir aspectos já definidos na sentença penal condenatória.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 63, 64, 65 e 66; CP, art. 91, I; CC, art. 935; CPC, art. 515, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0056.08.183656-3/004, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 19/06/2018.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ELVINO GRANDE MARTINS
em face da sentença proferida pelo Juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS em Ação Ordinária ajuizada por FELIPE NORONHA TAVARES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a demanda para condenar o réu ELVINO GRANDE MARTINS pelo dano moral decorrente da lesão corporal causada ao Autor à indenização de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ). Referido valor encampa aquele arbitrado na ação penal condenatória.

Em razão da sucumbência, e considerando que o autor decaiu de parte mínima, condeno o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor global da condenação a título de danos morais, que suspendo por conceder ao mesmo os benefícios da gratuidade da Assistência Judiciária requerida em sua contestação..

Sustenta o apelante que as lesões sofridas pelo apelado não tem nexo de causalidade com o acidente automobilístico, mas derivam de fatos anteriores e também de defeitos congênitos.

Assevera que o apelado trafegava em sua moto sem habilitação no momento do acidente.

Defende a inexistência de dever de indenizar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

Trata-se de apelação contra a sentença que julgou procedente ação indenizatória decorrente de acidente automobilístico envolvendo as partes, ocorrido no Município de Ponta de Pedras, estrada Mangabeiras, 05/02/2016, por volta das 19 horas.

Consta dos autos que o apelado trafegava em sua motocicleta quando foi abalroado pelo apelante, decorrendo do fato lesões corporais, ficando impossibilitado de trabalhar por mais de 30 dias.

Também há provas de que o apelante foi condenado na esfera criminal, atribuindo-se indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Neste sentido, a alegação do apelante de culpa exclusiva da vítima e de ausência de nexo de causalidade, porque as lesões sofridas seriam anteriores ao acidente, carecem de prova.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 63 e seguintes, prevê os efeitos civis produzidos pelas sentenças penais condenatórias e absolutórias, nos seguintes termos:

Art. 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros.

Art. 64. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo cível, contra o autor do crime e, se for caso, contra o responsável civil. (Vide Lei nº 5.970, de 1973)

Parágrafo único. Intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta, até o julgamento definitivo daquela.

Art. 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato.

Art. 67. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil:

I - o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação;

II - a decisão que julgar extinta a punibilidade;

III - a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime.

O principal efeito civil de uma sentença penal é produzido pela condenação criminal, pois a sentença penal condenatória faz coisa julgada no cível.

O próprio Código Penal, em seu art. 91, I dispõe que: "são efeitos da condenação:

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.

Esses são os denominados efeitos extrapenais da condenação criminal, trazendo com a sentença condenatória o elemento da certeza ao título e que, com o transito em julgado, se torna plenamente exigível.

Não é por outra razão que o Código de Processo Civil, em seu atual art. 515, inciso VI do CPC, quando trata dos títulos executivos judiciais, arrola dentre eles a sentença penal condenatória, atribuindo-lhe o condão de ensejar o cumprimento de sentença ou, se for o caso, a liquidação de sentença (§1º do art. 515 do CPC).

Reconhece a lei processual a existência de um título executivo judicial, não sendo necessária nova ação de conhecimento para o reconhecimento da responsabilidade. A regra do art. 63 do CPP já transcrito é clara no sentido de que uma vez transitada em julgada a sentença penal condenatória, o ofendido está habilitado a requerer a execução do julgado. Estamos, sem sombra de dúvida, diante da coisa julgada.

Esse conjunto de normas, coletados do nosso ordenamento jurídico, mostra a relevância da sentença penal condenatória que não autoriza mais discussão em torno da autoria do fato delitivo e, por conta disso, torna certa a obrigação de reparação dos danos.

Desse modo, a independência entre as instâncias é apenas relativa, valendo a regra não apenas para a hipótese de condenação criminal e também para algumas situações de absolvição criminal, como aquelas referidas nos artigos 65 e 66 do CPP.

Sobre o tema da relatividade do art. 935 do Código Civil, destaca-se o entendimento de Carlos Roberto Gonçalves:

"Como na maioria das vezes o ilícito penal é também ilícito civil, porque acarreta dano ao ofendido, pode ser apurada a responsabilidade penal do agente no juízo criminal e, concomitantemente, a responsabilidade civil, no juízo cível. Uma vez que nos dois juízos haverá pronunciamento judicial a respeito do mesmo fato, corre-se o risco de ter duas decisões conflitantes: uma afirmando a existência do fato ou da autoria e a outra negando; uma reconhecendo a ilicitude da conduta do réu e a outra a licitude.

Tendo em vista que tal acontecimento representaria um desprestígio para a justiça, criou-se um mecanismo destinado a promover a interação entre as jurisdições civil e penal, mecanismo este composto de dispositivos legais encontrados no Código Civil (art. 935), no Código Penal (art. 91, I), no Código de Processo Penal (arts. 63 e 68), no Código de Processo Civil (art. 475-N, II) e destinado a evitar a ocorrência de decisões que não se compatibilizam.

Dispõe o art. 935 do Código Civil: "a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal".

O Código Civil estabeleceu, assim, na primeira parte, a independência da responsabilidade civil da responsabilidade criminal, pois diversos são os campos de ação da lei penal e da lei civil. Mas a segunda parte do dispositivo mostra que tal separação não é absoluta e que o sistema adotado é o da independência relativa.

O art. 91, I, do Código Penal, por sua vez, considera como um dos efeitos da condenação criminal o de 'tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, em harmonia com a segunda parte do art. 935 do Código Civil." (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, v. 4, responsabilidade civil, 8ª ed., Ed. Saraiva, 2013, p. 335).

Nesse sentido, a Jurisprudência:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - FALECIMENTO DA VÍTIMA - CONDUTOR DA MOTO - FILHO DOS AUTORES - CULPA PELO ACIDENTE - CONDUTOR DA CAMIONETE - CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CULPA NA ÁREA CÍVEL - PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO - INEXISTÊNCIA - CONTRATANTE DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA SEU INTERESSE ECONÔMICO - LEGITIMIDADE PASSIVA - SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA - ILEGITIMIDADE DO SÓCIO - DANOS MORAIS - FIXAÇÃO - PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DEDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE - PENSÃO DEVIDA AOS PAIS DA VÍTIMA - FAMILIA DE BAIXA RENDA - COMPROVAÇÃO - VALOR DA PENSÃO - ENTENDIMENTO DO STJ - CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL - PAGAMENTO DA PENSÃO - POSSIBILIDADE. 1 - A decisão condenatória na esfera criminal transitada em julgado impede a reanálise, em ação indenizatória cível, sobre a culpa pelo evento danoso. [...]" (TJMG - Apelação Cível 1.0056.08.183656-3/004, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/06/2018, publicação da súmula em 29/06/2018) - grifo nosso

Diante desse contexto, a existência de sentença penal condenatória transitada em julgado impede a rediscussão, em ação indenizatória, da culpa pelo evento danoso, inexistindo necessidade de reanalisar a matéria na esfera cível.

Especificamente com relação ao
quantum
indenizatório, penso que o valor deve garantir, à parte lesada, uma reparação que tente compensar o sofrimento, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros legais para fixação do valor do dano extrapatrimonial, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Outrossim, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente jurisprudencial pertinente ao tema:

DIREITO CIVIL. ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL. MOTORISTA EMBRIAGADO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. VALORES A SEREM APURADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. R$ 20.000,00. DANO ESTÉTICO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. R$ 20.000,00. 1. É incontroverso nos autos que o apelante, embriagado, colidiu com a motocicleta da apelada. Como consequência do acidente, a apelada sofreu contusões múltiplas e teve a sua motocicleta destruída, surgindo o dever de reparação dos danos causados. 2. Não sendo possível concluir, pelos documentos acostados aos autos, com exatidão, os valores desembolsados à título de danos materiais, o quanto é devido (quantum debeatur) deve ser remetido à liquidação de sentença, não havendo que se falar em sentença ilíquida 3. O acidente automobilístico e as consequentes lesões causadas são aptos a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física, sendo devida a indenização por danos morais. Reputa-se configurado o dano moral, porquanto manifesta a lesão injusta componente do complexo de valores protegidos pelo Direito, à qual a reparação civil é garantida por mandamento constitucional, que objetiva recompor a vítima da violação de seus direitos de personalidade. 4. O valor da indenização pelo dano moral arbitrado na sentença deve atender aos critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender aos critérios específicos, como o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado. 4.1. A reprovabilidade da conduta do apelante é um critério importante na quantificação do dano moral. O apelante estava dirigindo sob efeito de álcool, conduta proibida pelo Código de Trânsito Brasileiro. O fato de o acidente quase ter provocado a morte da apelada e ter gerado graves sequelas também pesa contra o apelante. O apelante não fez prova de que a vítima/apelante contribuiu culposamente para a ocorrência do evento danoso, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil. 4.2. Diante dos fatos mencionados e provados, tem-se que o valor arbitrado na sentença de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) bem atende aos preceitos visados, já que proporcional à violação ocorrida, mormente pelo fato de não acarretar qualquer enriquecimento sem causa. 5. O dano estético caracteriza-se pela modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo, ou seja, haverá dano estético quando for constatado um efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, repercutindo negativamente em sua imagem. A caracterização do dano estético exige a degradação física da vítima decorrente do ato ilícito, ainda que as lesões não sejam expostas a terceiros. Para que ocorra o dano estético é necessário que a lesão seja duradoura ou permanente, ou seja, que ela se prolongue no tempo de forma que efetivamente cause danos de natureza estética à vítima. 5.1. A apelada sofreu contusão pulmonar, múltiplas fraturas em diversas partes do corpo (fraturas em sua cervical; fratura com avulsão de pequeno fragmento do corpo vertebral de T4; fratura com acunhamento anterior do corpo vertebral de T8; fratura exposta de fêmur e cominutiva grave com perda óssea grau IIIA; fratura exposta do tornozelo grau IIIA; fratura exposta da petela cominutiva grau IIIA; fratura do arco costal esquerdo), teve que ser submetida a cirurgias e, como consequência, levou uma enorme quantidade de pontos cirúrgicos, fato que comprova a existência de um extenso número de modificações físicas e cicatrizes decorrentes do acidente ocasionado pelo condutor embriagado. O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado pela sentença se mostra suficiente a título de indenização, considerando a grande quantidade de modificações físicas que o acidente causou à apelada. 6. Dano moral e estético: R$ 20.000,00 e R$ 20.000,00. 7. Apelação desprovida.

(TJ-DF 07145173320198070001 DF 0714517-33.2019.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 01/07/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 09/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO ESTÉTICO. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. VALORAÇÃO. CRITÉRIOS. MODERAÇÃO, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I - O dano estético pode ser definido como aquele que altera a aparência da pessoa, sua estrutura morfológica e corporal. Consiste na violação à integridade física em todos os seus aspectos, como a imagem, a voz, o modo de locomoção e de comportamento. II - A despeito da possibilidade da cumulação dos danos morais com os estéticos, conforme prevê a Súmula 387 do STJ, não verificada a ocorrência desses, não é de se acatar o pedido de reparação sob tal rubrica, tendo em vista que danos hipotéticos não são passíveis de reparação. III - No arbitramento do dano moral, o julgador deve levar em conta o caráter reparatório e pedagógico da condenação, cuidando para não permitir o lucro fácil do ofendido, mas também não reduzindo a indenização a valor irrisório, sempre atento aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e as diretrizes do art. 944 do Código Civil. IV - Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 10000210074951001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 14/04/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2021)

Destarte, tomando como norte os balizadores acima mencionados, sopesando também as condições dos envolvidos e o caráter punitivo para que não mais volte a ré reincidir, faz-se
mister
a quantificação devida do valor a título de danos morais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter a sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, permanecendo a inexigibilidade em razão da assistência judiciaria gratuita.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 04/12/2024